Tribunal: TJES
Processo: 5000972-30.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-30.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANDERSON LEITE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO –
ANTIGO PROPRIETÁRIO –

IRRELEVÂNCIA –
DEVER LEGAL DO ADQUIRENTE DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO

–
INÉRCIA QUE NÃO PODE GERAR PREJUÍZO AO CREDOR FIDUCIÁRIO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1
.
A recorrente constituiu em mora o devedor por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial do protesto ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato, assim como a inclusão do gravame referente à alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (evento nº 8119303).

2.
Tendo em vista que tanto o contrato de financiamento do veículo quanto o Código de Trânsito Brasileiro dispõem que é obrigação do adquirente providenciar a transferência do registro do veículo no prazo de 30 (trinta dias) após a compra, não pode a instituição financeira ser prejudicada pela inércia do contratante.

3.
Presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento da presente ação de busca e apreensão, não merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que extinguiu prematuramente o feito, que deve prosseguir na instância originária.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (evento nº 8119323), que, nos autos da “
ação
de
busca e apreensão
” que move em desfavor de
ANDERSON LEITE
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Para tanto, fundamentou o magistrado
a quo
que “como não houve mudança nominal sobre o possuidor direto do móvel no órgão de registro e tampouco inserido no mesmo o gravame necessário, e, principalmente, não houve a notificação deste, como exige o Decreto 911/69, não existe condição de procedibilidade”

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 8119325, a parte apelante aduz, em síntese, que:
I)
“no momento da contratação, a Apelante incluiu a restrição no Sistema Nacional de Gravames no id. 29722283 com intenção de venda para o devedor da ação, não havendo que se falar em ausência de registro de alienação fiduciária em garantia” (fl. 03);
II)
“de acordo com o artigo 123, § 1º do Código de Trânsito e termo de responsabilidade, é de responsabilidade do Apelado providenciar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente” (fl. 03);
III)
“para o ajuizamento e seguimento da ação de busca e apreensão não está condicionado à anotação da alienação fiduciária perante o Detran, sendo que este ato tem cunho meramente informativo, não havendo qualquer previsão e exigência para tal no Dec. Lei 911/69 que rege a presente demanda” (fl. 05); e que
IV)
“não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia da parte apelada, que descumpriu a exigência legal ao deixar de providenciar a transferência do veículo” (fl. 08).

Denota-se dos autos que a apelante
OMNI S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
ANDERSON LEITE
diante do inadimplemento do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária a partir da parcela nº 2 (dois), que acarretou o vencimento antecipado do restante da dívida, a qual, até o ajuizamento da demanda, perfazia o montante de R$14.744,80 (catorze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) (evento nº 8119307).

A recorrente constituiu em mora o apelado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial do protesto ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (eventos nºs 8119305 e 8119306), assim como a inclusão do gravame referente à alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (evento nº 8119303).

A instituição financeira demonstra, também, que o terceiro em nome do qual se encontra registrado o bem, trata-se do proprietário anterior do veículo.

Nesse contexto, tendo em vista que tanto o contrato de financiamento do veículo (evento nº 8119305) quanto o Código de Trânsito Brasileiro
1
dispõem que é obrigação do adquirente providenciar a transferência do registro do veículo no prazo de 30 (trinta dias) após a compra, não pode a instituição financeira ser prejudicada pela inércia do contratante, conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REGISTRO DO GRAVAME. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3º e 4º do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, sendo responsabilidade do adquirente a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Sendo obrigação do adquirente a transferência, e observando o princípio da boa-fé, é incabível punir o credor fiduciário, impedindo o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, por conta da inércia do adquirente em transferir a propriedade do veículo dado como garantia. Precedentes. 4. O Código Civil prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente, no caso, perante o Detran. 5. No caso dos autos, a parte apelante demonstrou a existência do contrato de mútuo de veículos celebrado entre as partes, que o veículo foi dado em garantia ao contrato, a mora e que houve registro no Sistema Nacional de Gravames, inexistindo motivos para não prosseguir com a ação. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso provido. Sentença cassada. (TJDF; APC 07171.37-86.2022.8.07.0009; 184.6046; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 10/04/2024; Publ. PJe 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. O art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, define que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Tendo em vista que a transferência da propriedade de bem móvel ocorre pela simples tradição, comprovada a contratação entre as partes, de Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária do bem buscado nos autos, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo quando o veículo consta em nome de proprietário diverso. (TJMG; APCV 5021896-31.2023.8.13.0079; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 03/04/2024; DJEMG 09/04/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMOTOR. VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO QUE DEVE SER REALIZADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO POR INICIATIVA DO DEVEDOR. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO BEM COMPROVADA PELO EXTRATO CONSOLIDADO DO DETRAN, COM A ANOTAÇÃO DO GRAVAME ENVOLVENDO OS LITIGANTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A alteração do nome do proprietário atual do veículo alienado fiduciariamente demanda a realização de providências por parte do vendedor do automóvel e também por parte do adquirente (devedor fiduciante). Assim, exigir-se a alteração do nome do proprietário atual no registro do veículo para que seja considerada eficaz a transferência da propriedade fiduciária poderia beneficiar o devedor fiduciante por sua própria desídia, já que, não raras vezes, o adquirente deixa de realizar essa providência e continua a transitar com o veículo em nome do antigo proprietário. APELO PROVIDO. (TJSC; APL 5097570-75.2023.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 04/04/2024)

Assim, presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento da presente ação de busca e apreensão, não merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que extinguiu prematuramente o feito, que deve prosseguir na instância originária.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 123 [...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.